Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010261-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OLGA BUENO DE FARIAS - CPF: 277.386.391-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade de ativos financeiros. Valor inferior a 40
salários mínimos
. Ausência de prova da origem e destinação. Manutenção da penhora.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora de R$ 1.538,61 bloqueados via SISBAJUD, por ausência de prova da natureza salarial ou de reserva de poupança dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
em
conta
-
corrente
é automática ou depende de prova; e (
ii
) se a agravante comprovou que o montante constrito possui natureza alimentar ou de reserva indispensável ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3.
Incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dicção expressa do art. 854, § 3o, I, do CPC.

4. A proteção da impenhorabilidade para valores até 40
salários mínimos
aplica-se automaticamente apenas a depósitos em caderneta de poupança; para
conta-corrente
ou outras aplicações, exige-se a prova de que o montante constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial.

5. No caso concreto, a agravante apresentou apenas o extrato do bloqueio, sem colacionar extratos bancários anteriores ou documentos que demonstrassem a origem da verba (BPC/INSS) ou o comprometimento de sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de quantias até 40
salários mínimos
em
conta-corrente
ou aplicações financeiras não é automática, dependendo de prova, a cargo do executado, de que o valor é destinado à preservação do mínimo existencial. 2. A ausência de extratos bancários que demonstrem a origem e a movimentação da conta inviabiliza o reconhecimento da proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 833, X; art. 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
:

:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.580.015/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Olga Bueno de Farias, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vera/MT, que nos autos d
o
ação
Monitória, em fase de
"Cumprimento de Sentença", ajuizada
por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
contra a a
gravante
,
indeferiu
a impugnação à penhora, por entender que não houve a comprovação de que o numerário bloqueado via SISBAJUD possui natureza salarial ou de poupança, ônus que competia à devedora nos termos do art. 854, § 3
o
, I, do CPC. Ato contínuo, o juízo determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 1.538,61 em favor da exequente e deferiu a pesquisa de veículos via sistema RENAJUD, condicionada ao recolhimento de taxas.

A agravante sustenta

que a penhora recaiu sobre o montante de R$ 1.518,00, valor este que corresponde a um
salário mínimo
vigente e que, dada a coincidência da data do bloqueio com o final do mês e o fato de a executada ser idosa (76 anos), demonstra tratar-se de verba de natureza alimentar proveniente de benefício assistencial ou BPC.

Aduz que o art. 833,
inciso X
, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade absoluta de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
.

Enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que tal proteção deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando quantias mantidas em
conta corrente
, fundos de investimento ou papel-moeda, visando garantir uma reserva mínima de patrimônio para a dignidade do devedor.

Defende a necessidade de concessão de efeito
ativo
ao recurso,
para o reconhecimento imediato da impenhorabilidade e a consequente liberação dos valores,
alegando a presença do
“
periculum in mora
”
fundado na natureza alimentar da verba, indispensável para a manutenção de suas necessidades básicas.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores constritos e determinando-se a sua imediata liberação.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 349303890).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a executada não se desincumbiu do ônus de provar a origem impenhorável dos valores

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da penhora de R$ 1.518,00 efetuada via SISBAJUD em conta da agravante, a qual sustenta a impenhorabilidade da verba por ser idosa e por possuir o montante natureza alimentar (BPC/INSS) e de reserva (inferior a 40
salários mínimos
)
.

No sistema processual civil vigente, a impenhorabilidade de ativos financeiros não é presumida, ainda que o valor seja inferior a 40
salários mínimos
. O art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, estabelece de forma peremptória que incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II -
ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Compulsando os autos, verifica-se que, tal como ocorrido na instância de origem, a Agravante limitou-se
a colacionar o extrato do bloqueio
judicial,
sem, contudo, apresentar extratos bancários de períodos anteriores que demonstrassem a origem dos depósitos ou a efetiva destinação dos valores para a sua subsistência.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tenha estendido a proteção do art. 833, X, do CPC para outras contas além da poupança, essa proteção não é um salvo-conduto absoluto. Conforme recente entendimento daquela Corte Superior, a garantia de impenhorabilidade deve ser analisada sob a ótica do "mínimo existencial"
.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.
ART.
833, X, DO CPC/2015. NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e eventualmente aos valores mantidos em
conta-corrente
ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (
REsps
1 .677.144/RS e 1.660.671/RS,
Rel
. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ
).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2580015 MS 2024/0062495-
5, Quarta Turma, Relator.:
Min
.
Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 07/04/
2025, Data
de Publicação: DJEN 14/04/2025)

A ausência de prova de que tal quantia constituía a única reserva de patrimônio ou que era indispensável à dignidade da agravante — que sequer demonstrou seus gastos ordinários ou a totalidade de seus rendimentos — inviabiliza o reconhecimento da proteção legal.

Portanto, diante da patente fragilidade probatória e do descumprimento do dever previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC, a manutenção da decisão que consolidou a penhora é medida que se impõe
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a decisão
agravada
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026